Tribunal: TJSP
Processo: 1020829-47.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos não autorizam o acolhimento das pretensões deduzidas pela parte autora na petição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos não autorizam o acolhimento das pretensões deduzidas pela parte autora na petição inicial. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demostra a capacidade, ainda que parcial da parte autora, para o exercício das respectivas atividades funcionais. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020829-47.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARLETE DEL GRANDE DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAPIAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-47.2016.8.26.0576 -Voto no 25020 - AL
2
VOTO No 25020
APELAÇÃO No 1020829-47.2016.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE: Marlete Del Grande da Silva (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Guapiaçu
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adilson Araki Ribeiro
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

PRETENSÃO
AO
RESTABELECIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DO
AUXÍLIO
DOENÇA

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO
À
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes
dos autos não autorizam o acolhimento das pretensões deduzidas
pela parte autora na petição inicial. 2. O resultado da prova
pericial, produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob
o crivo do contraditório, demostra a capacidade, ainda que parcial
da parte autora, para o exercício das respectivas atividades
funcionais. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais,
a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
4. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido,
com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 244/245, que julgou improcedente ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) restabelecimento do benefício do Auxílio
Doença; b) concessão da Aposentadoria por Invalidez. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-47.2016.8.26.0576 -Voto no 25020 - AL
3
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) restabelecimento do benefício do Auxílio Doença; b) concessão
da Aposentadoria por Invalidez.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. A controvérsia jurídica foi resolvida mediante
a produção da prova pericial.
É certo que o resultado da referida prova técnica não
vincula o julgador, que poderá decidir o mérito da lide considerando,
inclusive, outros elementos constantes dos autos. Porém, as conclusões da
prova pericial de fls. 196/209, produzida durante a instrução do processo, sob
o crivo do contraditório, devem ser prestigiadas, na hipótese dos autos, para a
solução do presente conflito de interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-47.2016.8.26.0576 -Voto no 25020 - AL
4
Confira-se, para tanto, o laudo pericial:
“Desta forma, fica claro o entendimento convergente em
relação ao parecer de peritos da Prefeitura Municipal, no
sentido de que se encontra apta ao trabalho, com
restrições, sendo preferivelmente mantida readaptada em
outra função que não lhe exija movimentos repetitivos ou
que exijam força muscular.
(...)
Há incapacidade laboral parcial e permanente para sua
atividade habitual, mas não para outra de igual nível de
complexidade,
respeitada
a
sugestão
de
equipe
multidisciplinar na escolha dessa atividade.” (fls. 206,
destaques acrescidos)
Desta forma, é induvidoso que a parte autora poderá
retornar às respectivas atividades funcionais.
Outrossim, a readaptação funcional pode acarretar algum
desconforto ao servidor público. Entretanto, nada justifica, na hipótese dos
autos, a concessão dos benefícios ora reclamados. Aliás, a própria parte ré,
nas contrarrazões recursais, esclareceu o seguinte: “registre-se que,
atualmente, a principal atividade exercida pela recorrente é a mera
conferência da quantidade de alunos em cada sala de aula, da escola que
está lotada, para ser solicitado a quantia de refeição necessária para
alimentação dos alunos. E nada mais.” (fls. 259, destaques acrescidos)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte ré, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 2% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com relação ao adimplemento, a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-47.2016.8.26.0576 -Voto no 25020 - AL
5
do artigo 98 do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios
recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator